Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORNECIMENTO DOS DADOS BANCÁRIOS. NEGLIGÊNCIA DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput e § 3o).
2. Entregue o cartão pelo banco e fornecida a senha pessoal compete ao correntista a obrigação de guarda e sigilo da senha, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
3. Considerando que o correntista confessa que forneceu, ainda que mediante fraude, seus cartões e dados bancários aos estelionatários, bem como que inexistem nos autos evidências de que tenha a instituição financeira incorrido em falha na prestação de seus serviços, não lhe cabe responder por transações realizadas por terceiros.
4. Apelação cível conhecida e não provida.